Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-38.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUCESSÃO EMPRESARIAL SUB JUDICE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SERVIÇOS DE FESTA INFANTIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso da autora.
2. A embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve apreciação acerca da tese de sucessão empresarial, diante da utilização do mesmo espaço físico e estrutura, bem como da suposta existência de fraude entre os réus. Argumentou que houve contradição na aplicação de teoria da asserção, afastando a legitimidade passiva do réu William. Sustentou que houve omissão acerca da existência de danos morais indenizáveis, em razão da frustração na realização da festa de aniversário de seu filho. Ao final, prequestionou a matéria em relação à legislação pertinente e requereu o conhecimento e o provimento do recurso para saneamento dos vícios apontados.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator, do presidente de turma, ou contra acórdãos. Recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, não há vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição, tendo os pontos destacados pela embargante sido adequadamente decididos nos tópicos 6, 9 e 10 do acórdão. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.